Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Produto Rural. Sequestro de Bens. Liberação dos Grãos e Conversão Parcial do Rito para Execução por Quantia Certa. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural (CPR), na qual o Juízo singular, após acolher pedidos do Exequente, determinou a liberação de grãos sequestrados judicialmente e autorizou a conversão parcial do rito da Execução para quantia certa, em relação ao saldo remanescente correspondente aos honorários advocatícios fixados. Os Agravantes alegaram falta de urgência na liberação do produto, afronta ao contraditório e à ampla defesa, impenhorabilidade dos bens por sua essencialidade, inadequação da caução prestada e risco de dano irreversível decorrente da decisão.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a liberação judicial dos grãos penhorados na Execução de Título Extrajudicial antes do julgamento dos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se houve adequação na conversão do rito da Execução para quantia certa.

III. Razões De Decidir

3.
A ausência de efeito suspensivo ao recebimento dos Embargos à Execução autoriza a continuidade dos atos executivos, incluindo medidas expropriatórias, sem configurar violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.
A urgência na liberação dos grãos é justificada pela natureza perecível do produto agrícola colhido, cuja deterioração pode acarretar perda de valor e prejuízo às partes. A caução prestada é suficiente e idônea para assegurar eventual reversibilidade da medida.

5.
A alegação de essencialidade dos bens não se sustenta, pois os grãos, por constituírem o produto final da atividade empresarial agrícola, não são considerados bens de capital essenciais nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A conversão parcial do rito da Execução, nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil, é cabível quando a obrigação é adimplida parcialmente mediante entrega da coisa, restando saldo em valor pecuniário, como ocorre no caso com a parcela correspondente aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os produtos agrícolas, por constituírem resultado final da atividade empresarial, não são considerados bens de capital essenciais. 2. A conversão do rito da Execução é permitida quando a obrigação é parcialmente cumprida com entrega da coisa e remanescente pecuniário.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 809; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002186-25.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marlon Rizzi e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso na
Execução de Título Extrajudicial n. 1007311-82.2024.8.11.0040
proposta por
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda
.

O Juiz singular autorizou a liberação do produto sequestrado em favor da Agravada, equivalente a 17.640 (dezessete mil e seiscentos e quarenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de milho. Além disso, em relação ao saldo remanescente, converteu o rito para Execução por quantia certa, na forma do artigo 809, do CPC.

Os Agravantes alegam ofensa ao contraditório e ampla defesa, perigo de irreversibilidade da medida e inadequação da caução apresentada.

Asseguram que
o produto é essencial ao desenvolvimento da atividade e, portanto, impenhoráveis.

Mencionam que não há urgência
que justifique a liberação dos grãos antes de decisão definitiva.

Ressaltam que a conversão do rito implica prejuízos e inviabiliza a plena defesa.

Pleiteiam o provimento do Recurso e o indeferimento do levantamento dos grãos e da conversão do rito da Execução para quantia certa.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 265459790), posteriormente a decisão foi mantida pelo Colegiado, que julgou improcedente o Agravo Interno interposto pelos Recorrentes (Id. 284693858).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.
propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Marlon Rizzi, Bruna Muller, Ediomar Rizzi e Janete Sacheti Rizzi
, com vistas ao recebimento de 17.640 (dezessete mil, seiscentos e quarenta) sacas, de 60 kg cada, de milho, vinculada a CPR n. 32/2024-2024 ML.

O Juiz de primeiro grau deferiu o sequestro dos grãos e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução. O mandado foi cumprido com o sequestro de 17.640 (dezessete mil, seiscentos e quarenta) sacas.

Citados, os Agravantes opuseram Embargos à Execução, que foi recebido sem efeito suspensivo (n. 1008500-95.2024.8.11.0040).

Diante disso, a Agravante requereu a liberação do milho sequestrado e a conversão da Execução para quantia certa relativamente ao saldo remanescente de 1.764 (um mil setecentos e sessenta e quatro) sacas, referente aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

O Juiz
a quo
acolheu os pedidos e determinou a liberação dos grãos e a conversão do rito, com citação dos Agravantes para pagamento em três dias. Contra essa decisão, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Alegam que, além de não ter urgência na liberação do produto de milho, o ato judicial representa ofensa ao contraditório e ampla defesa, por permitir levantamento antes de decisão definitiva.

Ressaltam a essencialidade dos bens sequestrados e sua natureza impenhorável, dada a importância para o exercício da atividade.

Além disso, defendem a inadequação da caução prestada, uma vez que não se revela idônea para garantir a reversibilidade da medida.

Por fim, consideram prematura a conversão para Execução por quantia certa e que a decisão implica perigo de dano irrecuperável.

Conforme já relatado, os Embargos à Execução foram recebidos
sem efeito suspensivo, o que autoriza a continuidade da Execução e, por consequência, dos atos expropriatórios, sem que isso caracterize ofenda a qualquer garantia processual.

A urgência no levantamento dos grãos mostra-se evidente, tendo em vista o risco concreto de deterioração do produto agrícola já colhido, cuja natureza perecível exige pronta destinação.

Quanto à alegada essencialidade dos bens, o argumento não prospera
.

Ressalto que o próprio Juízo da recuperação judicial não reconheceu a essencialidade da produção agrícola. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os grãos, como milho e soja não são bens de capital porque são o produto final da atividade empresarial.

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).

Não há falar em irreversibilidade da medida, uma vez que a Agravada prestou caução suficiente e que foi considerada idônea pelo Juiz
a quo.
A alegação genérica de volatilidade de preço do milho não invalida a eficácia jurídica da caução, especialmente porque o valor da obrigação foi calculado com base em cotação atualizada à data de fixação dos honorários.

Por fim, a conversão do rito encontra fundamento no art. 809 do CPC, que autoriza o Exequente a requerer o valor da coisa não entregue. No caso, a obrigação foi apenas parcialmente adimplida – houve a entrega judicial do milho referente à obrigação principal, mas não do montante correspondente aos honorários, o que justifica a conversão parcial da Execução em pecúnia.

Diante disso, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos adotados pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025